Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716451-63.2018.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA RODRIGUES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O SÔNIA MARIA RODRIGUES E OUTROS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 27012899. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator